Tribunal: STF
Processo: HC 218906
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENADO À PENA DE 17 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL PRIMEVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O recurso ordinário é insuscetível de conhecimento, porquanto verifica-se que o tema da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, mantido por ocasião da r. sentença condenatória, ventilado na presente impetração, já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 661.722/RJ, oportunidade em que o agravo regimental foi desprovido, em acórdão publicado na data de 30/08/2021. Precedentes. 



    II - Na hipótese, evidencia-se deste presente recurso o propósito de dupla apreciação, por este Superior Tribunal de Justiça, da aventada inidoneidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação idônea, em especial porque não foram expendidos novos fundamentos na sentença para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo o juízo sentenciante consignado que ‘ainda se verificam íntegros os fundamentos cautelares que até aqui mantiveram a custódia dos réus’, dado que indica o não cabimento da insurgência em exame. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada no ato de recebimento da denúncia, foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 2º, da Lei n. 12.850/13 e no art. 180, §1º, (três vezes), do Código penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 166.290, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que, ao contrário do que assentou o STJ, o recurso ordinário lá interposto não era reiteração de HC anteriormente manejado naquela Corte Superior. Isto porque “[n]o recurso interposto impugnou-se a ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida, nos termos do que determina o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal (doc. 07), enquanto o habeas corpus mencionado na decisão ora apontada como ato coator rebateu a decisão que decretou a prisão preventiva”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, a “prisão processual do paciente, mantida pela r. sentença condenatória, está devidamente motivada, conforme §1º do artigo 387 do Código de Processo Penal ‘face o patente risco de reiteração, bem como sobreveio, com o presente decreto condenatório, a necessidade de garantir a aplicação de lei penal face o flagrante risco de evasão”.



10. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator